Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724689-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: KELLE BEATRIZ DOS SANTOS CHAGAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBR-ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da3aVara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0740271-40.2020.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de KELLE BEATRIZ DOS SANTOS CHAGAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98250085 dos autos de origem),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido pela ora agravante, objetivando localização de bens da agravada para satisfação da dívida em questão. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 às 09:39:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora